Tribunal: TJES
Processo: 0002424-89.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar; Limitada
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESPEJO. ENTREGA DAS CHAVES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR, CUMPRINDO-SE MANDADO PERTINENTE. REGRA DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXCLUSIVAMENTE DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cinge-se a pretensão recursal ao capítulo condenatório relativo às verbas sucumbenciais impostas à apelante (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

2. Não há dúvida de que o apelado, ao negar-se ilegitimamente a desocupar o imóvel, fez com que a proprietária, ora apelante, ajuizasse a presente demanda judicial com o intuito de obter tutela jurisdicional para a concretização do despejo.

3. A causa primeira para a instauração da lide e para a dedução de pretensão em juízo diz respeito, portanto, à indevida permanência do apelado no imóvel, o que acarreta a imposição dos ônus sucumbenciais apenas ao recorrido, independentemente de ato voluntário de sua parte na desocupação do bem (sem qualquer título que lhe garantisse a posse desde o ano de 2016), apenas entregando as chaves do imóvel no curso da demanda e após decisão liminar, expedição de mandado para retomada da posse, inclusive com lavratura de certidão (que certifica a entrega das chaves apenas em 14/07/2019) e de “auto de Retomada de Posse em em sede de despejo” com reintegração do proprietário após desocupação em 15/07/2019 (ID 2172332, p. 51 e 53).

4. Aplica-se à hipótese a regra da causalidade, a qual encontra expressa previsão no §10 do art. 85 do CPC,
in verbis
: “§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

5. R
ecurso conhecido e provido
ara parcialmente reformar a r. sentença recorrida, a fim de i
mputar os ônus sucumbenciais relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente ao apelado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002424-89.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: IVON ADRIANE DOS REIS CHAVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DESPEJO. ENTREGA DAS CHAVES APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E APÓS DEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR, CUMPRINDO-SE MANDADO PERTINENTE. REGRA DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS EXCLUSIVAMENTE DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Cinge-se a pretensão recursal ao capítulo condenatório relativo às verbas sucumbenciais impostas à apelante (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

2. Não há dúvida de que o apelado, ao negar-se ilegitimamente a desocupar o imóvel, fez com que a proprietária, ora apelante, ajuizasse a presente demanda judicial com o intuito de obter tutela jurisdicional para a concretização do despejo.

3. A causa primeira para a instauração da lide e para a dedução de pretensão em juízo diz respeito, portanto, à indevida permanência do apelado no imóvel, o que acarreta a imposição dos ônus sucumbenciais apenas ao recorrido, independentemente de ato voluntário de sua parte na desocupação do bem (sem qualquer título que lhe garantisse a posse desde o ano de 2016), apenas entregando as chaves do imóvel no curso da demanda e após decisão liminar, expedição de mandado para retomada da posse, inclusive com lavratura de certidão (que certifica a entrega das chaves apenas em 14/07/2019) e de “auto de Retomada de Posse em em sede de despejo” com reintegração do proprietário após desocupação em 15/07/2019 (ID 2172332, p. 51 e 53).

4. Aplica-se à hipótese a regra da causalidade, a qual encontra expressa previsão no §10 do art. 85 do CPC,
in verbis
: “§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

5. R
ecurso conhecido e provido p
ara reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de i
mputar os ônus sucumbenciais relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente ao apelado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002424-89.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

APELADO: IVON ADRIANE DOS REIS CHAVES

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A

Advogado do(a) APELADO: NELSON BRAGA DE MORAIS - ES7484-A

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação

interposto por ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA. (ID 2172332, p. 85/97) em face da r. sentença de ID 2172332, p. 73/80,

proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que nos autos da demanda

de
“despejo por denúncia vazia de contrato prorrogado tacitamente por prazo indeterminado c/c infração legal e contratual devido a sublocação não consentida c/c cobrança de aluguel e encargos (com pedido liminar)
” ajuizada em face de IVON ADRIANE DOS REIS CHAVES, julgou parcialmente procedente os pleitos, com resolução de mérito, para (a) declarar rescindido o contrato de locação; (b) condenar o réu: (b.1) ao pagamento dos aluguéis inadimplidos, no valor de R$ 83,33 (oitenta e três reais e trinta e três centavos) cada, do mês de abril de 2016 até a efetiva desocupação do imóvel, que ocorreu em 14 de julho de 2019 (fl. 105), com correção monetária pelo índice IGP-M (cláusula terceira - fl. 37) e juros moratórios à base legal de 1% ao mês (art. 406 do CC c/c art. 161, §1º do CTN), a partir da data de vencimento de cada prestação (CC, art. 397), em valor a ser apurado posteriormente por cálculo aritmético; (b.2) ao pagamento da multa prevista na cláusula décima do contrato de locação (fls. 36139), correspondentes a 3 (três) aluguéis, no valor vigente à época da rescisão; (c) declarar a perda das benfeitorias, ressalvadas as voluptuárias que poderão ser levantas, caso sua retirada não cause danos ao imóvel.

Foi ainda extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em relação ao pedido de despejo do imóvel descrito na petição inicial.

Considerou o Juízo
a quo,
ainda, haver sucumbência recíproca, sendo condenadas ambas as partes nas custas (2/3 para o réu, ora apelado, e 1/3 para a autora, ora apelante) e nos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante argumenta em suas razões recursais (ID 2172332, p. 85/97) ser indevida a sua condenação nas verbas sucumbenciais, tendo em vista que:
(
i)
em virtude do princípio da causalidade, a perda superveniente de parcela do objeto (pedido de desocupação do imóvel) não lhe atrai os ônus da sucumbência, tendo em vista ter sido necessário o ajuizamento da demanda para a satisfação de seu direito, aplicando-se, portanto, o que dispõe o §10 do art. 85 do CPC;
(
ii)
subsidiariamente, a apelante fora sucumbente em parte mínima, devendo responder por inteiro pelas despesas e honorários advocatícios o apelado.

Requer, assim, a reforma parcial da r. sentença, condenando-se apenas o apelado nas custas e nos honorários advocatícios sucumbenciais e, subsidiariamente, seja minorado o valor da condenação em honorários de sucumbência.

Em contrarrazões de ID 2172332, a parte apelada aduz que o recurso não merece provimento, aduzindo, em suma, que “
independente do ingresso da ação de despejo, o recorrido iria desocupar o imóvel de forma voluntária, como o fez, sendo totalmente desnecessária a propositura da demanda
”, devendo ser mantida, assim, a sucumbência recíproca na proporção fixada na sentença.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal no apelo,
passa-se
à análise das teses suscitadas pelo apelante.

Cinge-se a pretensão recursal ao capítulo condenatório relativo às verbas sucumbenciais impostas à apelante (custas e honorários advocatícios sucumbenciais).

Em detida análise dos autos, tem-se que efetivamente prospera a tese recursal, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade a fim de se determinar a quem devem ser impostos, na hipótese em tela, os ônus sucumbenciais.

Não há dúvida de que o apelado, ao negar-se ilegitimamente a desocupar o imóvel, fez com que a proprietária, ora apelante, ajuizasse a presente demanda judicial com o intuito de obter tutela jurisdicional para a concretização do despejo.

A causa primeira para a instauração da lide e para a dedução de pretensão em juízo diz respeito, portanto, à indevida permanência do apelado no imóvel, o que acarreta a imposição dos ônus sucumbenciais apenas ao recorrido, independentemente de ato voluntário de sua parte na desocupação do bem (sem qualquer título que lhe garantisse a posse desde o ano de 2016),
apenas entregando as chaves do imóvel no
curso da demanda e após decisão liminar, expedição de mandado para retomada da posse, inclusive com lavratura de certidão (que certifica a entrega das chaves apenas em 14/07/2019) e de “auto de Retomada de posse em sede de despejo” com reintegração do proprietário após desocupação em 15/07/2019 (ID 2172332, p. 51 e 53).

Nesse mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do C. STJ

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 20 E 269 DO DIPLOMA PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO. PERDA DE OBJETO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. PRECEDENTES.

1. Evidenciando o manifesto caráter infringente dos embargos, recebo-os como agravo regimental, com fulcro no Princípio da Fungibilidade, uma vez que a pretensão da Embargante não se coaduna com a finalidade dos declaratórios de sanar omissão, contradição ou obscuridade que, por ventura, existam na decisão recorrida.

2. A suposta contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil não prospera, porquanto não há qualquer contradição no acórdão objurgado, em especial quanto à aplicação do princípio da causalidade.

3. Dá ensejo à ação de despejo o Locatário que se recusa a desocupar o imóvel no momento oportuno, opondo-se ao direito do Locador de se imitir na posse do imóvel, devendo, portanto, arcar com os ônus da sucumbência.

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental que se nega provimento.

(EDcl no AgRg no Ag n. 1.107.127/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 17/12/2010.)

Trata-se a regra da causalidade de questão sedimentada que encontra expressa previsão no §10 do art. 85 do CPC,
in verbis
: “§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de i
mputar os ônus sucumbenciais relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a r. sentença recorrida, a fim de i
mputar os ônus sucumbenciais relativos às custas e aos honorários advocatícios sucumbenciais exclusivamente ao apelado.